Tribunal: TJBA
Processo: 8001521-79.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001521-79.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NERIANE PARANA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS, RENATA ARAUJO SANTOS, IZA CAROLINA SANTOS CABRAL RODRIGUES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
RENATA ARAUJO SANTOS, IZA CAROLINA SANTOS CABRAL RODRIGUES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA NOS AUTOS DA AUTORA ESTAR INSCRITA EM PROGRAMAS SOCIAIS – APLICAÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE SE AFASTA- DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE - RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

1. A apuração do atendimento pela parte autora das condições necessárias para percepção da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, no caso dos autos, restou configurada.

2. A Apelante não logrou êxito em provar nos autos que seus leituristas verificaram qualquer violação ao medidor de energia elétrica, tampouco da legitimidade da cobrança impugnada, prova esta que lhe cabia, tendo em vista o disposto no art. 6º do CDC. O reenquadramento das faturas deve ser feito com base na média de consumo que oscila entre os valores de R$ 21,96 (vinte e um reais e noventa e seis centavos) e R$ 23,55 (vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos.

3. Em que pese seja factível os transtornos causados a Autora, estes não superam o mero dissabor do cotidiano, não sendo possível, portanto, encontrar os pressupostos necessários para indeniza-la.

4. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes de um processo litiga, intencionalmente, com deslealdade e/ou corrupção.
Na espécie, ao opor os embargos de declaração contra sentença, a parte apenas exerceu o seu direito constitucional de petição, sem causar qualquer prejuízo à atividade jurisdicional ou à parte adversa, pelo que descabida a fixação da multa inquinada.

5. Não há que se falar em d
evolução dos valores em dobro
, tendo em vista que não há prova nos autos de que houve pagamento de tais faturas.

6. Ônus sucumbenciais readequados em observância ao art. 85, §2º e §11º do NCPC.

7. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001521-79.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
NERIANE PARANA ARAUJO
e outros e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
.